Tribunal: CARF
Processo: 10218.720576/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720576/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO.
A impertinência subjetiva arguida pelo recorrente, transmitente, sponte sua, da
DITR, somente pode ser aceita se acompanhada de provas da não condição de
legitimado, ademais a comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a
fim de poder afastá-lo. São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer um deles.
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade, a nulidade do
respectivo título, a invasão de posse ou a imissão do Poder Público na posse do
imóvel, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da respectiva
obrigação tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.161, de 1 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10218.720560/2011-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720576/2011-66
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720576/2011-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância, consubstanciada em Acórdão exarado pelo
colegiado a quo que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, bem como glosa de área de benfeitorias não comprovada, assim apurando imposto
suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, que comprovasse os
dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, assim como para comprovar a área declarada de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e, outrossim, glosou-se
as áreas de benfeitorias não comprovadas, sendo, então, o sujeito passivo notificado para
apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua
jurisdição.
A controvérsia do ITR do exercício de referência origina-se com a impugnação,
na qual informa não mais ter a posse do imóvel e alega que ocorreu desapropriação.
Sustenta que por Despacho em processo regular da FUNAI referente ao relatório
aprovado circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Kayapó, com
fundamento no Decreto n.o 1.775, de 08/01/1996, teve suas terras desapropriadas, pelo Poder
Executivo. Informa que não foi indenizado, tampouco compensado de seu prejuízo, haja vista
que alienou a referida área ao Governo do Estado do Pará. Pondera que vinha declarando o ITR,
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720576/2011-66

junto à RFB, e não obstante as exigências ambientais, suas declarações referentes aos exercícios
de 2006, 2007 e 2008 tornaram-se insuficientes para a Administração Tributária, que gerou o
crédito tributário e, por isso, controverte. Atesta que junta cópia autenticada do Decreto
desapropriatório, bem como declara nunca ter se apossado da terra nua objeto da declaração. Diz
que já providenciou, junto à RFB, a Comunicação de Alienação – Diac (através de recurso), bem
como a transferência de titularidade.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito, primeiro, que não se impugnou o VTN arbitrado, nem a glosa
de benfeitorias. Quanto a temática posta na impugnação, matéria controvertida, a decisão
hostilizada consignou que a exigência do ITR, relativa ao exercício em referência, foi calculada
com base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada pelo impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto e, portanto, entendeu o juízo a
quo que o recorrente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser responsável pelo
pagamento do tributo por ele apurado na declaração.
Em seguida, negou-se a tese do contribuinte quanto a sua qualidade de não
contribuinte do ITR.
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida em relação a sujeição passiva, não se
conformando com a improcedência das razões de defesa na forma da decisão de piso.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720576/2011-66

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o
responsável pelo ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR
por ele próprio. Sustenta uma impertinência subjetiva na indicação do
sujeito passivo, considerando que não seria mais o proprietário do imóvel
e que teria perdido a posse.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como
preliminar antecedente à análise do mérito, no entanto, pela ótica do
recorrente, se a sua tese prevalecer, se em cognição exauriente ele for
declarado não responsável pelo tributo, o processo se resolve em
definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio
como meritum causae.
Mérito
- Da Legitimidade Passiva
Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência para o
imóvel “Fazenda Santa Cristina”, com área total de 2.499,0 hectares.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
A despeito dos fatos alegados, bem reportados no relatório alhures, o
recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia em
tudo quanto afirmado. Observo que não consta dos autos um só
documento mencionando a “Fazenda Santa Cristina”, com área total de
2.499,0 ha, localizada no município de Ourilândia do Norte/PA, como
relacionada com a desapropriação aventada e que as propriedades citadas
na desapropriação têm localização diversa (municípios de Sapucaia ou
Xinguara, ambos no Estado do Pará, e nenhuma delas se refere ao imóvel
que ora se discute).
Ademais, apesar da alegação de nunca ter tido posse, consta área
utilizada, inclusive com pastagem e granjeira/aquícola, todas por ele
(recorrente)
declaradas,
inclusive
em
extensão
apurando
área
aproveitável em imóvel rural.
Além disso, pontua a decisão recorrida que o Despacho/FUNAI, trata do
reconhecimento dos estudos de identificação e delimitação da Terra
Indígena BADJÔNKÔRE, de ocupação do respectivo grupo tribal
Kayapó, localizado nos municípios de Cumarú do Norte e São Félix do
Xingu, Estado do Pará, enquanto que a propriedade do contribuinte
localiza-se em Ourilândia do Norte/PA.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720576/2011-66

Lado outro, o fato da decisão de piso consultar os Sistemas
Informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e
constatar, a partir do Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), alteração da
titularidade do imóvel em referência para o CNPJ (FUNAI –
Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará), não é suficiente para
socorrer o contribuinte no exercício que estou a julgar, pois a citada
transferência consta como tendo ocorrido somente no exercício de 2011,
isto é, em momento bem posterior ao fato gerador e a perda da posse para
se afastar do ITR deve ser por ocasião do fato gerador.
Por conseguinte, não comprovada a perda da posse por ocasião do fato
gerador, mantém o recorrente a legitimidade e, aliás, repita-se, o
recorrente declara áreas aproveitáveis, as quais, decerto, presumem-se
por ele usufruídas e conhecidas na ocasião do fato gerador.
Noutro vértice, importante consignar que o sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, norma que rege o
processo administrativo fiscal, dispõe no art. 16, inciso II, competir ao
sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato afirmado, de modo que
se não o faz, mantém-se na condição de legitimado.
Importante destacar que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por
homologação e a DITR foi transmitida pelo recorrente que se indicou
como titular do imóvel e do tributo, inclusive a exigência do ITR, relativa
ao exercício em referência, foi calculada com base nos dados cadastrais
constantes da respectiva declaração, apresentada em nome do sujeito
passivo em comento, sponte sua, cujas informações o identificam como
contribuinte do imposto.
Em acréscimo, importante destacar que o recorrente ao transmitir a
declaração assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele próprio apurado. O
lançamento foi meramente suplementar ao confirmar parcialmente os
dados declarados. É fato, portanto, que o recorrente se vincula ao imóvel
rural, seja como proprietário ou como possuidor.
Por conseguinte, a impertinência subjetiva arguida pelo recorrente,
transmitente, sponte sua, da DITR, somente pode ser aceita se
acompanhada de provas da não condição de legitimado, ademais a
comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a fim de poder
afastá-lo. Isto porque, são contribuintes do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei, sendo facultado ao
Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer um deles.
Logo, não comprovada nos autos a transferência de propriedade, a
nulidade do respectivo título, a invasão de posse ou a imissão do Poder
Público na posse do imóvel, por ocasião do fato gerador, deve o
contribuinte ser mantido no polo passivo da respectiva obrigação
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720576/2011-66

tributária. Então, a questão é a ausência de prova no que se refere as
afirmações da defesa bem relatadas alhures.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão
proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de
piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital